Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712914-72.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABRICIO VIEIRA RESENDE, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, FABRICIO VIEIRA RESENDE DESPACHO Ambas as partes opõem Embargos de Declaração com pedido de alteração do julgado, em caso de acolhimento. Diante da possibilidade de acolhimento de algum ponto veiculado nos recursos, poderá alterar o resultado do julgamento do apelo. Desse modo, intimem-se ambas as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, para, caso entendam oportuno, apresentem resposta aos recursos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, 02 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator